Tribunal: TJSP
Processo: 1001528-35.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais. Acidente de trânsito entre caminhão e pedestre. Atropelamento. Morte do pedestre. Sentença de improcedência. Ausência de prova da culpa do motorista pelo acidente. Ausência de placa de sinalização de velocidade no local do acidente, eis que o caminhão estava abaixo da velocidade permitida na rodovia,

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais. Acidente de trânsito entre caminhão e pedestre. Atropelamento. Morte do pedestre. Sentença de improcedência. Ausência de prova da culpa do motorista pelo acidente. Ausência de placa de sinalização de velocidade no local do acidente, eis que o caminhão estava abaixo da velocidade permitida na rodovia, conforme laudo do IC (Instituto de Criminalística). Autores, filhos da vítima fatal, que não se desincumbiram de provar os fatos constitutivos de seu direito. Vítima que, durante a madrugada (3h45), em rodovia sem iluminação artificial, na qual circulam veículos em alta velocidade (80Km/h), atravessou a via de forma imprudente, impossibilitando manobra para evitar o atropelamento. Não apresentado o laudo dos exames de alcoolemia e toxicológico da vítima, constado como colhida amostra de sangue com tal finalidade no laudo necroscópico. Laudo pericial do IC que constatou, pelo cronotacógrafo, que a velocidade do caminhão era de 78Km/h, abaixo da permitida, sem marcas de frenagem, corroborando a versão do motorista, prestada aos policiais, de que foi surpreendido pela presença da vítima na faixa de rolamento. Culpa exclusiva da vítima. Indenização por danos morais indevida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.